Tribunal: STF
Processo: ARE 1339814
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



O Partido Social Democrático de Santos (PSD-Santos) interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, por meio do qual, desprovido recurso especial, foi mantido decisum do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) que desaprovou suas contas da campanha de 2018, determinando a suspensão de recebimento de cotas do fundo partidário pelo prazo de 6 meses, com fundamento no art. 77, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE 23.553/17



Eis o teor do acórdão recorrido:



    ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ARTS. 22 DA LEI Nº 9.504/1997 E 10, § 2º, DA RES.-TSE Nº 23.553/2017. NECESSIDADE DE ABERTURA AINDA QUE AUSENTE MOVIMENTAÇÃO. PRECEDENTES. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AOS ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS MUNICIPAIS TAMBÉM EM ELEIÇÕES GERAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 22 da Lei nº 9.504/1997 impõe aos candidatos e partidos a obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica para registro de todo o movimento financeiro de campanha, sem nenhuma ressalva ou distinção quanto à esfera partidária, de modo que o dispositivo possui aplicação aos diretórios partidários nacional, estadual, distrital e municipal, não importando o tipo de eleição, seja geral ou municipal, pois o sistema de financiamento e gastos de campanha deve ser visto como um todo complexo e, nesse sentido, fiscalizado em todos os níveis. 2. Essa compreensão é sufragada pelos arts. 10, § 2º, e 48, II, d e § 11, da Res.-TSE nº 23.553/2017, a qual regulamenta a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e a prestação de contas nas eleições de 2018, pois, sendo obrigatória ao diretório municipal a prestação de contas no referido prélio eleitoral, também é obrigatória a abertura de conta específica de campanha, nos termos do indigitado art. 10, § 2º, que preconiza a imprescindibilidade da abertura de conta ainda que não seja efetivada nenhuma arrecadação ou movimentação de recursos financeiros 3. Conforme jurisprudência deste Tribunal Superior, a abertura de conta bancária específica é obrigatória, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros. Precedentes. 4. Da interpretação sistemática das normas regentes e da mencionada jurisprudência desta Corte Superior, ressuma nítida a obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica de campanha a órgãos partidários municipais nas eleições gerais. 5. Agravo interno a que se nega provimento.



Embargos de declaração rejeitados.



Em suas razões, o recorrente alega que o acórdão do TSE rompe com o paradigma da jurisprudência fixada na Corte Superior Eleitoral, colide com os artigos 5o, XXXIX e 17, caput da Constituição Federal, na medida em aplica à entidade privada protegida pelos direitos fundamentais que lhe couberam pena sem prévia cominação legal.



Argumenta que, se a decisão do TSE prevalecer, todos os partidos políticos do país estarão sujeitos à punição não prevista em lei nos casos de não abertura de conta bancária.



O recurso teve seguimento negado por decisão assim ementada:



DIREITO ELEITORAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N 282 E 356 DO STF. OS 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo TSE que negou provimento a agravo contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo – TRE/SP, que desaprovou as contas referentes à eleição de 2018 porque não foi aberta conta bancária, suspendendo o recebimento de recursos do fundo partidário. 2. Hipótese em que a alegação de violação ao art. 5º, XXXIX, da CF/1988 não foi debatida no acórdão recorrido, carecendo do devido prequestionamento (Súmulas n 282 e 356 do os STF). 3. Recurso extraordinário não admitido.



Adveio o presente agravo, no qual se alega que os temas ventilados no recursos atendem ao requisito do prequestionamento, não houve inovação recursal e não há necessidade do reexame fático-probatório.



A Procuradoria-Geral da República opina pela negativa de seguimento do agravo, em parecer assim ementado:



    “Eleições 2018. Prestação de Contas de campanha. Partido Social Democrático - Santos. Recurso Extraordinário com Agravo. Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Súmula 287. Falta de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. Parecer por que se negue seguimento ao agravo em recurso extraordinário”.



É o relatório. 



Decido.



O recurso não merece prosperar.



As razões do agravo não infirmam a fundamentação do decisum impugnado, que deve ser integralmente mantido, nos seguintes termos:



8. Verifica-se que a tese da ausência de previsão legal para a aplicação da sanção de suspensão de recebimento de cotas do fundo partidário não foi debatida no acórdão recorrido por ter sido suscitada apenas nos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o agravo interno, no qual se discutiu apenas a questão da ausência de obrigatoriedade de abertura de conta corrente específica pelo diretório municipal, que era o tema em discussão do recurso especial eleitoral com agravo. Conforme consta do acórdão do TSE que julgou os embargos (ID 41805988): “A alegação do embargante de que houve aplicação de pena não prevista em lei, não tendo o acórdão embargado se manifestado quanto à violação ao art. 5 , XXXIX, da Constituição o Federal, constitui indevida inovação recursal, o que torna inviável seu conhecimento em s e d e d e d e c l a r a t ó r i o s . Na hipótese, o acórdão embargado analisou todas as questões acerca da necessidade de abertura de contas bancárias pelos órgãos partidários que não participam diretamente do pleito, dispondo que a obrigatoriedade decorre do art. 22 da Lei nº 9.504/1997 e está amparada nos arts. 10, § 2º, e 48, II, d e § 11, da Res.-TSE nº 23.553/2017 e na jurisprudência do TSE a respeito do tema, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas”. 9. Tal questão, por constituir inovação recursal nos embargos de declaração, não caracterizou omissão do acórdão ora impugnado, uma vez que não há obrigação de o Tribunal se manifestar sobre questão não suscitada no recurso. Portanto, incidem na espécie as Súmulas n 282 e 356 os do STF, que exigem o prequestionamento da matéria alegada”.



Consoante assentado na decisão agravada, o recorrente teve suas contas desaprovadas em virtude de ausência de abertura de conta bancária.



O reexame da irregularidade, bem como da sanção aplicada, dependeria do reexame dos fatos e das provas dos autos e de análise prévia da respectiva legislação infraconstitucional a demonstrar, quando muito, ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo.



Nesse sentido, reproduzo precedentes desta Corte:



“DIREITO ELEITORAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. ART. 11, §7º, DA LEI N. 9.504/1997. CONTROVÉRSIA QUANTO À SUFICIÊNCIA DA MERA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. MATÉRIA DE TEOR INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEI N. 9.504/1997 E DE RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. POTENCIAL DE OFENSA MERAMENTE REFLEXA À LEI MAIOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO” (ARE 728181 RG, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 04.02.2015);



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE TRIBUNAL DIVERSO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB. FUNDO PARTIDÁRIO. CÓDIGO ELEITORAL E LEIS NS. 9.096/1995 E 9.504/1997. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 839.080, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/12/14)



““DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88 2. Hipótese em que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria imprescindível a apreciação dos pressupostos do recurso especial eleitoral, matéria que está restrita ao âmbito infraconstitucional (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto) 3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência pela Corte eleitoral 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 941.314 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26/8/2016)



Incide, na espécie, o óbice da Súmula n. 279/STF. 



Por outro lado, não se conhece da tese da inaplicabilidade da sanção de suspensão de cotas partidárias, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282/STF.



Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF. 



Brasília, 21 de outubro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente